Tribunal: TJSP
Processo: 1014049-15.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. NOTIFICAÇÃO PROPORCIONANDO À RÉ O ACESSO AOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO
I - Seguradora demonstrou que notificou a concessionária ré para que esta vistoriasse os equipamentos sinistrados
II - Preservação dos bens danificados por parte da seguradora recorrente para possibilitar a prova pericial, com a aferição efetiva dos danos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. NOTIFICAÇÃO PROPORCIONANDO À RÉ O ACESSO AOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO
I - Seguradora demonstrou que notificou a concessionária ré para que esta vistoriasse os equipamentos sinistrados
II - Preservação dos bens danificados por parte da seguradora recorrente para possibilitar a prova pericial, com a aferição efetiva dos danos objeto da cobertura. A avaliação dos equipamentos danificados poderiam demonstrar ou não que os prejuízos decorreram de sobrecarga elétrica. Desta forma, sem tal prova que é imprescindível, e que fora oportunizado à concessionária o acesso aos bens danificados, não há que se falar em improcedência da ação. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO